Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701668-07.2021.8.07.0018 RECORRENTE: D. V. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ FERREIRA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE DERMATITE ATÓPICA. MEDICAMENTO DUPIXENT (DEPILUMABE®). FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. NOTA TECNICA NATJUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 STJ. NÃO ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes”. (STF, RE 855178/SE, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 23 de maio de 2019). 2. O Ministério da Saúde é o órgão responsável pela formulação da política pública do SUS, entende-se assim que a União deve obrigatoriamente compor o polo passivo da demanda nas hipóteses nas quais se pleiteia o fornecimento de medicamento, tratamento ou procedimento não padronizado. 3. A inclusão da União no polo passivo da demanda implica em necessário deslocamento da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, por se tratar de competência absoluta, fixada em razão da pessoa, por força cogente do art. 109, inc. I, da CF. 4. Os requisitos estabelecidos pelo REsp n. 1.657.156/RJ (TEMA 106), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fornecimento de medicamentos não-padronizados pelo SUS, são: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.(STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633). 5. A Apelante atendeu apenas ao de demonstração da incapacidade financeira e ao de demonstração do registro do medicamento na ANVISA. 6. O NATJUS indica a prescindibilidade ou desnecessidade da utilização do fármaco objeto da controvérsia para o tratamento da moléstia que acomete a parte Autora, ora Apelante, vez que existem outros medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento do paciente. 7. Destaco que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) foi instaurado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. 8. O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o). Isso porque conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis. 9. Em que pese haver entendimento de que a consulta ao NATJUS é mera faculdade do magistrado, é indispensável observar a Recomendação CNJ 92/2021, a qual, embora trate do contexto da pandemia, guarda orientações e esclarecimentos quanto ao impacto das decisões judiciais, no orçamento e no funcionamento do SUS, além de conferir destaque ao e-NatJus no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro para o auxílio técnico dos magistrados. 10. Conceder o medicamento pleiteado, sem que se considere a existência de outras pessoas que estejam passando por necessidade mais premente, e sem analisar a existência de opções mais baratas e eficazes, alternativamente aos medicamentos mais caros, é causar consequência indesejável no mundo fático-fenomênico, pois pode resultar em falta de tratamento de outro paciente que tenha maior risco de morrer. 11. Outro ponto importante é a possibilidade de universalização de uma decisão como essa. Evidentemente, quando reservada parte do orçamento destinado à compra dos medicamentos que integram a lista do SUS para o atendimento de uma demanda individual, sobretudo quando falamos de medicamentos com custos mais elevados e não previstos nas políticas públicas de dispensação, a disponibilidade de remédios já padronizados é reduzida, prejudicando várias pessoas que deixam de ter acesso ao tratamento eficaz fornecido pelo no SUS, dada a geração de escassez de recursos. 12. Se a decisão determinando o fornecimento de medicamentos for, nessa situação, universalizada, na realidade, o número de pessoas beneficiadas com esses medicamentos continuará a ser menor do que o de necessitados que buscam os programas de distribuição de medicamentos pelo SUS. 13. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando o reconhecimento de violação ao direito à saúde. Aduz que o recorrido deve fornecer o medicamento prescrito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ao assentar pela prescindibilidade da utilização do fármaco para o tratamento, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010